Tribunal: STF
Processo: EP 94
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA ELZA PEREIRA DA SILVA, condenada, como incursa nas penas dos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, para cumprimento da pena imposta à 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/10/2024 (eDoc. 253, da AP 1.393/DF).



    Em 18/11/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal 1.393/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão da ré ANA ELZA PEREIRA DA SILVA (CPF nº 224.561.201-91) em regime inicial fechado (eDoc. 108).



    A sentenciada encontra-se recolhida no Presídio Feminino de Luziânia/GO (eDocs. 109-110).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Ofício nº 4346/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, encaminhou “cópia de Nota Verbal, recebida pela Embaixada do Brasil em Buenos Aires, por meio da qual a Chancelaria argentina reitera pedido feito pelo ‘Juzgado Nacional en Io Criminal y Correcional Federal nº 3’ de que o Brasil encaminhe toda documentação e informações disponíveis a respeito da suposta entrada da nacional ANA ELZA PEREIRADA SILVA no território daquele país” (eDoc. 115).



    É o breve relato. DECIDO.



    Considerando que a sentenciada ANA ELZA PIRES DA SILVA encontra-se em território brasileiro e custodiada no Presídio Feminino de Luziânia/GO, não há providências a serem realizadas em relação à extradição da nacional.



     OFICIE-SE ao Ministério da Justiça e Segurança Pública noticiando que a apenada ANA ELZA PIRES DA SILVA está em território nacional e cumpre a pena que lhe foi imposta por este SUPREMO TRIUNAL FEDERAL no Presídio Feminino de Luziânia/GO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente